Tribunal: TCU
Processo: 021.373/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de benefício de progressão funcional, baseado na aceitação de título de mestrado não validado pelo Ministério da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro, em desfavor de Maurício Mendes, em razão do recebimento indevido de benefício de progressão funcional, baseado na aceitação de título de mestrado não validado pelo Ministério da Educação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 6o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, arquivando-se o processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Colégio Militar do Rio de Janeiro e ao responsável.